Tribunal: TJBA
Processo: 8172511-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172511-10.2024.8.05.0001- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADA/APELANTE: ANA MARIA BULCAO CUNHA

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO MANEJO DO PRESENTE RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
. FIXAÇÃO DE MULTA DE 2 % (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Busca o Embargante, em verdade, reverter julgamento contrário às suas pretensões, e não sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição ou erro material. 2.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. 3. Embargos de Declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte ensejam a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em 2% sobre o valor
atualizado
da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172511-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA MARIA BULCAO CUNHA
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Novembro de 2025.